Tribunal: TJSP
Processo: 0340360-75.2007.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSOS REUNIDOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. Sentença de procedência. Usucapião extraordinária (art. 1.238, CC). Presença dos requisitos. Irresignação da proprietária ré. Reintegração de posse não devolvida a este Tribunal. Sentença mantida.
1. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA APELANTE. Regularidade.

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSOS REUNIDOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. Sentença de procedência. Usucapião extraordinária (art. 1.238, CC). Presença dos requisitos. Irresignação da proprietária ré. Reintegração de posse não devolvida a este Tribunal. Sentença mantida.
1. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA APELANTE. Regularidade. Documentos que comprovam a eleição, como presidente, do representante da entidade. Preliminar não acolhida.
2. LAPSO TEMPORAL AQUISITIVO. Posse exercida há mais de 15 anos, conforme prova técnica produzida nos autos. 'Accessio possessionis'. Aquisição dos direitos possessórios sobre o bem, em 2007, de terceira pessoa, que estava na posse com 'animus domini' há 15 anos. Art. 1.243 do CC.
3. INTERRUPÇÃO OU OPOSIÇÃO DA POSSE. Não demonstração. Posse entre 1992 e 2007, quando completado o prazo da prescrição aquisitiva. Atos de esbulho que não caracterizam oposição válida à usucapião. Necessidade de constituírem atos legais. Suposta doação do imóvel pela Associação ao Sindicato que não preencheu requisito de formalidade necessário (art. 541 CC), não constituindo impedimento ao reconhecimento da usucapião. Aquisição da propriedade pelo autor pela via originária.
RECURSO DESPROVIDO.